Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735767-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEPT CONFECCOES EIRELI APELADO: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de falta de interesse recursal arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator